Tribunal: TJDFT
Processo: 0748366-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748366-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: KAUE ALVES MAIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A carta do requerente, com petição de próprio punho, foi remetida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, via e-mail, que respondeu: “Informo que a missiva foi recebida e cadastrada sob o NUP 0042563-09.2023.8.26.0000 (processoorigem: 1524720-83.2022.8.26.0228 - Requerente: Kaue Alves de Maia Oliveira)” (ID 53643025). Cumpra-se o despacho de ID 53512826, dando-se baixa nas anotações respectivas. Brasília-DF, 24 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES